Tribunal: TJSP
Processo: 1002562-35.2016.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda de bem imóvel – Ação revisional de contrato – Sentença de improcedência – Insurgência do compromissário comprador – Alegação de que há ilegalidade na adoção do método de amortização de dívida "Tabela PRICE" para o cálculo das prestações mensais devidas – Rejeição – Utilização da "Tabela PRICE" que, por si só, não configura ilegalidade ou abusividade, de

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda de bem imóvel – Ação revisional de contrato – Sentença de improcedência – Insurgência do compromissário comprador – Alegação de que há ilegalidade na adoção do método de amortização de dívida "Tabela PRICE" para o cálculo das prestações mensais devidas – Rejeição – Utilização da "Tabela PRICE" que, por si só, não configura ilegalidade ou abusividade, de modo que a existência de lesão a direito do compromissário comprador deve ser comprovada no caso concreto – Perícia contábil produzida nos autos que não revela capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano, o que, no entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, é vedado a instituições não integrantes do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), como é o caso da compromissária vendedora – Súmula no 539 daquela E. Corte Superior – Possibilidade jurídica de capitalização de juros por construtora / incorporadora de imóveis na compra e venda com pagamento parcelado do preço – Inteligência do artigo 5o, inciso III e § 2o, da Lei no 9.514/97 – Majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, observado o benefício de justiça gratuita outrora concedido ao compromissário comprador – Sentença mantida – Recurso DESPROVIDO.